Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-65.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701422-65.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ORLANDO MAGNO FERNANDES CARVALHO PINTO DECISÃO Não há pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 18 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator